Tribunal: TJBA
Processo: 8133336-72.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133336-72.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA DO CARMO SANTOS

Advogado(s)
:
ANA GABRIELLA FONTOURA LEITE, DANIELE OLIVEIRA MERCES DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DA CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA UNIDADE REAL DE VALOR (URV). SENTENÇA QUE DECLAROU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO
TÍTULO EXECUTIVO OCORRIDO EM 21 DE FEVEREIRO DE 2018. PROPOSITURA DA AÇÃO EM
24
DE
JULHO DE

DE 202
5
. UTILIZ
ADO A CONTAGEM DO PRAZO LEGAL CONFORME CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEMANDA AJUIZADA FORA DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA POR ESTES FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA DO CARMO SANTOS contra sentença prolatada pelo MM Juízo da 7ª Vara de Fazenda Pública da comarca desta Capital, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença por si ajuizada em face do ESTADO DA BAHIA, na qual o MM Magistrado
a quo
declarou a prescrição e determinou a extinção do feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso II, do CPC.

No mérito, se verifica que a Autora/Apelante ingressou na origem com a execução individual do título executivo judicial oriundo da ação coletiva nº 0076135-02.2004.8.05.0001 movida pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia - APLB.

O Juízo sentenciante, de ofício, reconheceu a prescrição do direito de ação da Apelante, por entender que o prazo final para ajuizamento da execução individual fundada na mencionada ação coletiva ocorreu em maio do ano de 2019, tendo por base o trânsito em julgado ocorrido em 06 de maio de 2014.

Verifica-se que a Ação Coletiva n.º 0076135-02.2004.8.05.0001, cujo título executivo judicial pretende-se por ora executar individualmente, transitou em julgado em 21 de fevereiro de 2018.

Com efeito, é pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que é de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, o prazo prescricional para a propositura da execução individual de título judicial fundado em ação coletiva.

Neste diapasão, tendo em vista o ajuizamento da ação executiva em 24 de julho de 2025 é indubitável que a sua propositura ultrapassou o lapso prescricional de cinco anos, estando, portanto, prescrita a ação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8133336-72.2025.8.05.0001 em que figuram como
Apelante -
MARIA DO CARMO SANTOS e
Apelado – ESTADO DA BAHIA .

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
em NEGAR

PROVIMENTO ao recurso de Apelação, para manter a prescrição já declarada na sentença,
pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, .

2